Tribunal: STF
Processo: ARE 1143162
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – TETO CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO ARE 946.410-RG/SP, POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDO PELO RE 1.167.842-RG/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES (TEMA Nº 975) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER Nº 21/2007).